Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Requisitos. Contemporaneidade. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para prisão preventiva; (ii) se cabível a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares; (iii) se há contemporaneidade na custódia cautelar.
III – Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro cometidos por inúmeras pessoas, até mesmo presidiários, organizados em diversos grupos para dificultar a investigação e o rastreio dos valores extorquidos das vítimas -, os indícios de que o paciente movimentou quantias vultosas, de mais de R$ 650.000,00 e o fato dele não ser localizado no distrito da culpa, sendo preso em outro estado, indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva.
4. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime.
IV – Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, § 1°; L. 12.850/13, art. 2o, §§ 2o e 4°, V; e L. 9.613/98, art. 1°, §§ 1°, II, e 4°.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207084 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021; STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022; HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020.